Tribunal: STF
Processo: ARE 1385401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. AÇÃO DE COBRANÇA. REDAF. SERVIDOR DO FISCO ESTADUAL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não há que se discutir, na espécie, se o autor faz ou não jus ao recebimento dos valores referentes ao REDAF, posto já reconhecido no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006585- 17.2018.827.0000, pelo que não há que se falar em ausência de comprovação do direito vindicado na origem.



    2. Não obstante tenha a Lei Estadual nº 3.462/2019 vedado a concessão de progressão funcional e seus reflexos financeiros, a legislação em referência não obstaculizou o recebimento dos valores ora requeridos, porquanto o REDAF consubstancia verba desprovida de caráter salarial, paga mediante quota de custeio da Secretaria da Fazenda, para ressarcir as despesas suportadas pelos Auditores Fiscais pela superação da meta de arrecadação.



    3. Não se aplica à demanda a Lei Estadual nº 3.462/2019, visto se tratar de matéria diversa. O caso versa acerca de pagamento de retroativo de valor remanescente do REDAF do ano de 2017, com aplicação da atualização e índice já reconhecido, em período anterior à citada legislação estadual, o que evidencia, a todo direito, a sua inaplicabilidade.



    4. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos X, XI e XV; 60, § 4º; 167, incisos I e II; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente